Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS COLETIVO. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) E ESTADO DE TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). NECESSIDADE DE ISOLAMENTO SOCIAL PELAS AUTORIDADES DE SAÚDE PÚBLICA. CONDIÇÕES SISTEMA PENITENCIÁRIO QUE NÃO ALCANÇAM A EXCELÊNCIA IMPRESCINDÍVEL PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS. NECESSIDADE DE GARANTIR A INCOLUMIDADE DOS SEGREGADOS POR FALTA DE PAGAMETNO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. APARENTE CONFLITO ENTRE O DIREITO À VIDA, À INTEGRIDADE E À SAÚDE DO ALIMENTANTE E O DIREITO À SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANDO. ORDEM CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS DECRETOS DE PRISÃO ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA DO CORONAVIRUS E A SITUAÇÃO EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA.
1. O habeas corpus é uma garantia constitucional contra ato ilegal ou abuso do qual resulte restrição à liberdade ou ao direito de locomoção (art. 5o, inciso LXVIII). Portanto, seu objeto é se contrapor ao antijurídico em detrimento de liberdade individual.
2. No caso presente, não se investe contra eventual ilegalidade das decisões que determinaram a prisão dos devedores de alimentos, à luz do artigo LXVII e art. 528, §3o do CPC. Pelo contrário, sua impetração tem fundamento humanitário e, só reflexamente, em benefício da integridade dos desobedientes civis. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, pela concessão da ordem por razão humanitária e em prol da salvaguarda do direito de cuidado e amamentação de mulheres presas (HC 143.641, HC 83.358/SP e HC 516519, respectivamente).
4. A situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), vivenciada desde a impetração deste mandamus, se qualifica como fato notório, o que dispensa provas, exceto com relação as questões individuais invocadas e daquelas que guardariam correlação entre si.
5. Embora as condições gerais do sistema carcerário no Distrito Federal seja diferenciada e excelência, em particular no que toca à segregação dos presos por descumprimento de dívida civil, mas diante do quadro de pandemia causada por vírus, cujos meios de transmissão e tempo de sobrevida fora do abrigo do corpo humano estão ainda por se descobrir, atrelado à inexistência de vacina e meios de tratamento e cura, todos pendentes de estudos, é forçoso reconhecer que, apesar dos esforços e medidas profiláticas adotadas pela Polícia Civil, resta uma margem de risco de contágio e que precisa ser sopesada, considerando a natureza da obrigação e a finalidade da segregação.
6. Inevitável o reconhecimento de que as condições em que se encontrariam os reclusos por dívida alimentar não atendem aos pressupostos mínimos para a prevenção do contágio e disseminação da COVID-19, não havendo razão para deixar de afastar os riscos desnecessários e já tão elevados neste estado de pandemia, não só em prol da saúde individual dos pacientes, como também da repercussão de uma eventual contaminação e sobrecarga no sistema público de saúde.
7. Em que pese a eventual colisão de interesses legítimos e igualmente protegidos pela ordem constitucional - o direito à vida, saúde e integridade física do indivíduo, mesmo quando privado da liberdade – e de outro o interesse legítimo do filho – a paternidade responsável, a percepção da prestação alimentícia como recurso mínimo necessário à garantia de sua subsistência e dignidade – deve-se, dentro do juízo de ponderação, primar pela proteção do direito básico à vida e à saúde, até porque restarão assegurados igualmente os interesses dos alimentandos, seja quanto à fonte de custeio para sua sobrevivência, como o crédito já constituído não sofrerá qualquer abalo no que se refere à sua existência e exigibilidade.
8. A prisão civil dos devedores de alimentos não configura pena, mas tão somente meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de natureza alimentar e a fim de garantir o sustento daqueles que dele dependem. Daí mais uma razão para se separar o joio do trigo, pois a medida coercitiva não deve acarretar ou causar mal além do necessário para compelir o cumprimento da prestação civil.
9. Dadas as proporções e magnitude de cada um dos direitos em conflito, o interesse do credor ao pagamento de prestação alimentar não pode se sobrepor à saúde e integridade do devedor, com mais razão se considerado o risco eventual de irreversibilidade do dano, na hipótese de contaminação dos presos e o desenvolvimento do quadro infeccioso mais grave.
10. A seu turno, o credor não ficará desamparado, ante a possibilidade de se buscar a satisfação do crédito por outros meios, ou seja, expropriação patrimonial ou desconto de parcela na folha de pagamento.
11. Neste quadro excepcional, revela-se justa e razoável a concessão da ordem liberatória para aqueles que se encontram reclusos em razão de dívidas alimentícias, bem como para prevenir novos encarceramentos de mesma natureza enquanto perdurar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19).
12. HABEAS CORPUS COLETIVO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.